Tribunal: CARF
Processo: 10314.004181/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTIFUNCIONAIS. NCM/SH No 9009.21.00.
As máquinas multifuncionais, que realizam diversas funções (impressora, copiadora, fax e scanner) se classificam na posição 9009 da NCM. Aplicação da RGI-3c. Inteligência que deflui do ADI SRF no 17/2005.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.004181/2007-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.905 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MULTIFUNCIONAIS.
NCM/SH
No
9009.21.00.
As máquinas multifuncionais, que realizam diversas funções (impressora,
copiadora, fax e “scanner”) se classificam na posição 9009 da NCM. Aplicação
da RGI-3c. Inteligência que deflui do ADI SRF no 17/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.004181/2007-48
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3401-005.691, de 28 de novembro de 2018,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou
provimento ao recurso voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTIFUNCIONAIS. NCM/SH No 9009.21.00.
As máquinas multifuncionais, que realizam diversas funções (impressora, copiadora, fax
e “scanner”) se classificam na posição 9009 da NCM. Inteligência que deflui do ADI
SRF no 17/2005.

Opostos embargos de declaração pelo Contribuinte, apontando o vício de omissão,
os mesmos foram rejeitados em caráter definitivo, nos termos do despacho no 3401-S/No, de 03
de junho de 2019.
Não resignado com o acórdão, o Sujeito Passivo interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial com relação aos seguintes itens: (1) Classificação fiscal
das máquinas multifuncionais que realizam diversas funções (impressora, copiadora, fax e
“scanner”); (1.1) enquadramento das impressoras multifuncionais pela regra da função principal;
e (1.2) da impropriedade técnica da classificação da impressora multifuncional como
fotocopiadora por aplicação do ADI SRF no 07/2005. Para comprovar o dissenso interpretativo,
colacionou como paradigmas os acórdãos no 3201-002.633 (1 e 1.1) e 3402-002.851 (1.2).
Em sede de recurso especial, o Sujeito Passivo busca ver reformado o acórdão
recorrido pois:
(a) o mesmo contraria o entendimento proferido no acórdão no 3201-002.633, no
qual foi assentado que a característica essencial da impressora multifuncional é a
impressão, o que atrairia a posição 8471.60 e afastaria a posição 9009;
(b) no caso concreto, as chamadas impressoras multifuncionais, devem ser
classificadas como equipamento de informática, na Seção XVI, Capítulo 84,
Posição 8471 NCM/SH – “máquinas automáticas para processamento de dados e
suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em
suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

especificadas nem compreendidas em outras posições” –, e não como espécie de
máquina fotocopiadora, na Seção XVIII, Capítulo 90, posição 9009 – “aparelhos
de fotocópia, por sistema óptico ou por contato, e aparelhos de termocópia”;
(c) de acordo com a Nota Explicativa da Seção XVI do Sistema Harmonizado, a
determinação da classificação fiscal de um produto multifuncional deverá levar
em conta a sua função principal, sendo que no caso dos autos as impressoras são
consideradas, para fins de classificação fiscal, como sendo unidades de máquinas
automáticas de processamento de dados, fazendo parte, assim, da posição 8471;
(d) para corroborar seu entendimento, o Contribuinte apoia-se no Parecer Técnico
IPT/DITEL n. 9.077-301/2004, elaborado pela Divisão de Informática e
Telecomunicações do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
(IPT – e-fls. 396/443), bem como no laudo técnico elaborado pelo Instituto de
Pesquisas Eldorado (e-fls. 448/478);
(e) que o Decreto n. 5.802, de 8 de junho de 2006, enquadrou os equipamentos
que combinavam as funções de digitalizar, copiar e emitir fax, as ditas
multifuncionais, na mesma categoria das impressoras, sob a forma de destaques
“Ex”; a Instrução Normativa SRF n. 697, de 15 de dezembro de 2006, alterou a
Nomenclatura do SH, colocando as multifuncionais na mesma categoria das
impressoras (Seção XVI, Capítulo 84.43) e o Decreto n. 7.660, de 23 de dezembro
de 2011, que aprovou a atual tabela de incidência do IPI (TIPI), seguiu a
normatização veiculada pela IN/SRF n. 697/2006;
(f) por fim, requer o provimento do recurso especial.
Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento/4a
Câmara, de 26 de fevereiro de 2020, proferido pelo ilustre Presidente da 4a Câmara da Terceira
Seção, foi dado seguimento ao recurso especial do Contribuinte, por entender como comprovada
a divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa
de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015.
Em sede de contrarrazões ao recurso especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional
sustenta a impossibilidade de prosseguimento do mesmo pois não teria sido demonstrada a
existência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e aquele indicado como paradigma,
elemento indispensável à comprovação da divergência jurisprudencial. Defende que a diferença
entre o acórdão recorrido e o paradigma está nos fatos e elementos de provas constantes dos
autos, não existindo uma divergência de teses jurídicas.
Com a devida vênia, não assiste razão à Fazenda Nacional. Consoante exposto no
despacho de admissibilidade, restou comprovada a divergência jurisprudencial, verificando-se
inclusive que a matéria tratada nos paradigmas é justamente a classificação fiscal das
impressoras multifuncionais:

[...]
Análise da divergência
1 – Classificação fiscal das máquinas multifuncionais que realizam diversas
funções (impressora, copiadora, fax e “scanner”)
1.1.- Enquadramento das impressoras multifuncionais pela regra da função
principal
Destaca a decisão recorrida:
8. Resta incontroverso que os produtos importados pela recorrente são
“multifuncionais”, ou seja, máquinas com funções de impressora, copiadora, scanner e
fax.
Segundo se depreende do termo de verificação fiscal, por não ser possível distinguir a
função principal do produto, aplicável à espécie a alínea 'c' da RGI3, o que desloca a
classificação para a última posição dentre as possíveis (9009), nos termos do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 7/2005 e soluções de consulta de classificação fiscal.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

9. Para a contribuinte, por outro lado, as mercadorias possuem a função principal
de impressão. Contudo, ao se compulsarem as mercadorias em apreço, decorre da
análise das RGI no 2 e no 3 a existência de uma multiplicidade de funções, cada
uma podendo ser considerada a “principal” por seus usuários (...).(grifos não
originais).
Diante da impossibilidade de se destacar uma característica essencial
determinável, inaplicáveis as Regras Gerais de Interpretação 3a e 3b, restando, assim, a
aplicação da regra 3c, pela posição situada em último lugar na ordem numérica, nos
termos da decisão recorrida:
A posição onde estão compreendidas as impressoras e os “scanner” é a 8471, que
engloba, segundo seu texto, as máquinas automáticas de processamento de dados e
suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, e as copiadoras estão compreendidas
na posição 9009, que engloba os aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou por
contato, e aparelhos de termocópia.
Sendo assim, pela aplicação da regra 3, “c”, a posição situada em último lugar na
ordem numérica é a 9009, devendo os produtos serem enquadrados nesta. No
âmbito da referida posição, devem ser compreendidos na subposição de primeiro
nível 9009.2, que engloba os outros aparelhos de fotocópia.Finalmente,
classificamse no código 9009.21.00, por serem de sistema óptico e digital.
Portanto, os produtos devem ser classificados no código 9009.21.00 da NCM.(grifos
originais).
Acórdão n° 3201-002.633 (paradigma):
Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração:
02/01/2003 a 02/05/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
Característica essencial das “multifuncionais” é a impressão. Unidade de entrada e
saída de uma máquina automática de processamento de dados, subposição 8471.60.
(grifos não originais).
Recurso Voluntário Provido
Noticiam os autos que o importador submeteu a despacho de importação
mercadorias, identificadas no auto de infração como “multifuncionais”, estabelecendo
a a autoridade aduaneira como correto o Código NCM no 9009.21.00, enquanto que a
contribuinte realizou a importação pelos Códigos NCM vinculados à posição 8471.
Dos arestos confrontados, constata-se a divergência jurisprudencial, visto que
entendeu o acórdão recorrido não ser possível distinguir a função principal das
máquinas “multifuncionais”, ou seja, máquinas com funções de impressora, copiadora,
scanner e fax, sendo portanto inaplicáveis as Regras Gerais de Interpretação 3a e 3b,
restando, assim, a aplicação da regra 3c, pela posição situada em último lugar na
ordem numérica.
Já o acórdão paradigma, analisando situação similar (importação de impressoras
digitais ou sistemas de impressão digital, tendo sido classificados com os códigos
NCM 8471.60.23 e 8471.60.30, cujo entendimento da fiscalização é de que esses
produtos deveriam ter sido classificados com o código NCM 9009.21.00, por se tratar
de COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS), entendeu que a característica essencial
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

das “multifuncionais” é a impressão, decidindo o Colegiado que por aplicação da
RGI1, combinado com a Nota 3 da Seção XVI, referido produto deve ser classificado
na subposição 8471.60.
1.2 - Da impropriedade técnica da classificação de impressora multifuncional
como fotocopiadora por aplicação do ADI SRF no 7/2005
Destaca o acórdão recorrido, integrado pelo Despacho de Admissibilidade de
Embargos:
10. Diante da impossibilidade de se destacar uma característica essencial determinável,
inaplicáveis as Regras Gerais de Interpretação 3a e 3b, restando, assim, a aplicação da
regra 3c, pela posição situada em último lugar na ordem numérica, nos termos da
decisão recorrida:
(...)
E a despeito de todo o exposto, a lide deve ser solucionada mediante a aplicação do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 7/2005, que corrobora o código imputado pela
fiscalização (...)
3. Ressalte-se ainda que, essa decisão da OMA em que o termo fotocópia não se
restringe à projeção de uma imagem sobre uma superfície fotossensível, e, portanto a
posição 90.09 abrange a cópia digital, está em vigência até 2007, quando será publicado
a revisão da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, onde a posição 90.09 bem como
as subposições 9009.1 até 9009.99 serão suprimidas, e então, as máquinas impressoras,
copiadoras e de fax, combinadas ou não, classificar-se-ão na posição 84.43.
4. Desta forma, a classificação das máquinas automáticas multifuncionais no código
NCM 9009.21.00 da TEC, aprovada pelo Decreto (...),com base nas RGI no 1 e no 6
(Texto da Posição 90.09 e subposição 9009.21), combinada com a RGI 3 c) da TEC,
aprovada pelo Decreto (...), deve ser mantida, tendo em vista o exposto nas Soluções de
Consulta emitidas pelas SRRF07 e SRRF02, corroborada pelo Acórdão no 4485, de 31
de maio de 2004, ementa em anexo.
(...)
Alega a Embargante que a matéria quanto à impropriedade técnica da classificação
fiscal das multifuncionais como fotocopiadoras é independente e autônoma da discussão
relativa à função preponderante, cujo acolhimento infirmaria a conclusão adotada pela
e. Turma.
Noticiam os autos que o importador submeteu a despacho de importação mercadorias,
identificadas no auto de infração como “multifuncionais”. Trazendo-se à colação as
lições doutrinárias em realce, mutatis mutandis ao processo administrativo fiscal e às
disposições regimentais já destacadas, cabe registrar que não se constata a omissão
apontada, conforme demonstram os excertos da decisão embargada (...)
(...)
Assim, constata-se que ao demonstrar a estrutura das posições contrapostas (8471 e
9009), a decisão embargada, após análise das RGI no 2 e no 3, justificou a adoção do
código NCM 9009.21.00, por aplicação da aplicação da regra 3"c", c/c o Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 7/2005, sendo este, portanto, o fundamento relevante
para decidir a matéria sobre a classificação fiscal questionada, sendo despicienda a
análise pretendida pela Embargante, visto que já demonstrado à luz das normas legais
para classificação fiscal, a posição adotada, suficiente para confirmar o lançamento
fiscal.(grifos não originais).
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

Acórdão n° 3402-002.851 (paradigma):
Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/11/2005
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.
Por aplicação da RGI1 combinada com a Nota 3 da Seção XVI, as impressoras
multifuncionais devem ser classificadas nos desdobramentos da subposição 8471.60, da
TIPI/2002, sendo que a posição 9009, preconizada pelo ADI SRF no 7/2005, foi
desautorizada pelo próprio Governo Federal ao publicar o Decreto no 5.802, de 06 de
junho de 2006, que introduziu vários "Ex" relativos à impressoras multifuncionais na
subposição 8471.60.
Recurso voluntário provido.
Destaca ainda referido paradigma (excertos do voto):
Entre as várias decisões proferidas no âmbito do CARF sobre o assunto, invoco o
Acórdão 3802001.070, relatado pelo ilustre Conselheiro Sólon Sehn, que cita trecho do
Acórdão 3802001.002 no qual o relator, Conselheiro Régis Xavier Holanda, faz
interessante interpretação no sentido de que com o advento do Decreto no 5.802, de
06 de junho de 2006 (que alterou a TIPI 2002), o próprio Governo Federal
desautorizou a interpretação pretendida pelo Ato Declaratório SRF no 7, de
26/07/2005. (grifos não originais).
(...)
Pela relevância e pela pertinência do Acórdão 3802001.070, tomo por empréstimo a sua
fundamentação para adotá-la como razão de decidir deste voto, in verbis:
A classificação fiscal adotada pelo Fisco (Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
7/2005) para as impressoras multifucionais, não cumpre o rigor das regras de
classificação fiscal, pois as funções nela disponíveis e a característica de sua
conectividade com máquinas de processamento de dados, afasta a da posição 9009.
(grifos não originais).
Verifica-se que a segunda divergência está diretamente vinculada à primeira, no
entanto, questiona a Recorrente a aplicação do ADI SRF no 7/2005, nesse sentido
constata-se a divergência jurisprudencial, visto que entendeu o acórdão recorrido,
integrado pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos, que as máquinas
multifuncionais, que realizam diversas funções (impressora, copiadora, fax e
“scanner”), por não ser possível distinguir a função principal do produto é aplicável à
espécie a alínea 'c' da RGI3, o que desloca a classificação para a última posição dentre
as possíveis (9009), nos termos do Ato Declaratório Interpretativo 2SRF no 7/2005
e soluções de consulta de classificação fiscal, sendo esse o fundamento relevante
para decidir a classificação questionada.
Já o acórdão paradigma entendeu que é evidente que a função essencial da
impressora multifuncional é a impressão de documentos, mediante acoplagem a um
computador ou a uma rede e, por aplicação da RGI1, combinado com a Nota 3 da
Seção XVI, tal produto deve ser classificado na subposição 8471.60, destacando que a
classificação fiscal adotada pelo Fisco (Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
7/2005) para as impressoras multifucionais, não cumpre o rigor das regras de
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

classificação fiscal, pois as funções nela disponíveis e a característica de sua
conectividade com máquinas de processamento de dados, afasta a da posição 9009.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, para que
sejam rediscutidas as matérias:
1 – Classificação fiscal das máquinas multifuncionais que realizam diversas
funções (impressora, copiadora, fax e “scanner”);
1.1 - Enquadramento das impressoras multifuncionais pela regra da função
principal;
1.2 - Da impropriedade técnica da classificação de impressora multifuncional
como fotocopiadora por aplicação do ADI SRF no 7/2005.
[...]
(grifos no original)

Portanto, deve ser mantido o prosseguimento ao recurso especial do Contribuinte.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno da Classificação fiscal das máquinas
multifuncionais que realizam diversas funções (impressora, copiadora, fax e “scanner”), se é
cabível o seu enquadramento das impressoras multifuncionais pela regra da função principal; e
quanto à impropriedade técnica da classificação da impressora multifuncional como
fotocopiadora por aplicação do ADI SRF no 07/2005.
O presente processo tem origem em auto de infração lavrado para cobrança do
imposto de importação (II), do imposto sobre produtos industrializados (IPI) incidente sobre
importação, acrescidos de multa regulamentar e multa de ofício de 75%, com relação ao período
de apuração compreendido entre 01/05/2002 a 31/05/2002.
No Termo de Verificação Fiscal, foi consignado que o importador submeteu a
despacho aduaneiro, por meio das declarações de importação discriminadas no auto de infração,
mercadorias descritas como “impressoras”, adotando a classificação fiscal do NCM no
8471.6021; no 8471.6024; no 8471.60.25 e no 8471.60.26. A autoridade fiscal, por sua vez,
entendeu que as mercadorias tratavam-se de “multifuncionais”, máquinas que realizam funções
de impressão, cópia e digitalização de imagem (scanner), devendo ser classificadas sob o Código
NCM no 9009.21.00 da Tarifa Externa Comum (TEC): “outros aparelhos de fotocópia por
sistema óptico”, com alíquota de 14% para o II e de 20% para o IPI – Importação, com vigência
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

entre 01/10/2002 e 31/12/2006. Inexistindo característica essencial determinável, a Fiscalização
adotou a regra “3c”, segundo a qual, “nos casos em que as regras 3a e 3b não permitem efetuar a
classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração”, em conformidade com o Ato
Declaratório no 07, de 26/07/2005, voltado especificamente a equipamentos multifuncionais.
Julgada improcedente a impugnação e interposto recurso voluntário, o acórdão
recorrido, proferido pelo Ilustre Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, negou-lhe
provimento por entender inadequada a classificação fiscal das impressoras multifuncionais
importadas pelo Contribuinte na posição 8471.60, pois não seria possível identificar a função
preponderante dos equipamentos. Por conseguinte, considerou como correta a classificação fiscal
das “multifuncionais” na posição no 9009.21.00 da NCM/SH, aprovada pelo Decreto 2.376, de
12/11/1997, consoante Ato Declaratório Interpretativo SRF no 07/2005. Para elucidar o
entendimento do Colegiado a quo, transcreve-se trechos da fundamentação do acórdão recorrido:

[...]
7. Reputa a autoridade aduaneira como correto o Código NCM no 9009.21.00,
enquanto que a contribuinte realizou a importação pelos Códigos NCM vinculados à
posição 8471:
“8471 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS
UNIDADES; LEITORES MAGNÉTICOS OU ÓPTICOS, MÁQUINAS PARA
REGISTRAR DADOS EM SUPORTE SOB FORMA CODIFICADA, E MÁQUINAS
PARA
PROCESSAMENTO
DESSES
DADOS,
NÃO
ESPECIFICADAS
NEM
COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES 8471.60
Unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de
memória 8471.60.2
Outras impressoras, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto
8471.60.21 A jato de tinta líquida, com largura de impressão inferior ou igual a
420mm
8471.60.24 A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal
Líquido), policromáticas
8471.60.25 Outras, a "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de
Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a
420mm
8471.60.26 Outras, com largura de impressão superior a 420mm
8471.60.30 Outras impressoras, com velocidade de impressão superior ou igual a 30
páginas por minuto
8471.60.99 Outras”
“9009 APARELHOS DE FOTOCÓPIA, POR SISTEMA ÓPTICO OU POR CONTATO,
E APARELHOS DE TERMOCÓPIA
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

9009.2 Outros aparelhos de fotocópia
9009.21.00 Por sistema óptico”
8. Resta incontroverso que os produtos importados pela recorrente são
“multifuncionais”, ou seja, máquinas com funções de impressora, copiadora, scanner e
fax. Segundo se depreende do termo de verificação fiscal, por não ser possível
distinguir a função principal do produto, aplicável à espécie a alínea 'c' da RGI3, o que
desloca a classificação para a última posição dentre as possíveis (9009), nos termos do
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 7/2005 e soluções de consulta de classificação
fiscal.
9. Para a contribuinte, por outro lado, as mercadorias possuem a função
principal de impressão. Contudo, ao se compulsarem as mercadorias em apreço,
decorre da análise das RGI no 2 e no 3 a existência de uma multiplicidade de funções,
cada uma podendo ser considerada a “principal” por seus usuários:
“Regra 2a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos
termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
2b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da
mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as
obras constituídas inteira ou parcialmente dessa matéria. A classificação destes
produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados
na Regra 3.
Regra 3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2b ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
3a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da
mercadoria.
3b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
3c) Nos casos em que as Regras 3a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.”
10. Diante da impossibilidade de se destacar uma característica essencial
determinável, inaplicáveis as Regras Gerais de Interpretação 3a e 3b, restando, assim,
a aplicação da regra 3c, pela posição situada em último lugar na ordem numérica, nos
termos da decisão recorrida:
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

A posição onde estão compreendidas as impressoras e os “scanner” é a 8471, que
engloba, segundo seu texto, as máquinas automáticas de processamento de dados e
suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, e as copiadoras estão compreendidas na
posição 9009, que engloba os aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou por
contato, e aparelhos de termocópia.
Sendo assim, pela aplicação da regra 3, “c”, a posição situada em último lugar na
ordem numérica é a 9009, devendo os produtos serem enquadrados nesta. No âmbito
da referida posição, devem ser compreendidos na subposição de primeiro nível 9009.2,
que engloba os outros aparelhos de fotocópia.
Finalmente, classificam-se no código 9009.21.00, por serem de sistema óptico e digital.
Portanto, os produtos devem ser classificados no código 9009.21.00 da NCM.
A impugnante cita em sua peça, ainda, estudo da OMA (WCO, em inglês) e alteração
posterior da nomenclatura, para defender que o posicionamento correto das
“multifuncionais” seria no capítulo 84.
No entanto, a OMA não se manifestou a respeito do enquadramento das
“multifuncionais” na nomenclatura então vigente. O estudo em questão tratava da
possibilidade de alteração da própria nomenclatura, com a criação de um novo código,
o qual albergasse, textualmente, as multifuncionais.
Em face da posterior alteração da NCM, a posição 8443 passou a acolher tais
máquinas.
Isso, entretanto, não altera o procedimento de classificação de mercadorias na
nomenclatura anterior, que deve observar os textos das posições e as regras de
interpretação do Sistema Harmonizado. Tal procedimento, viu-se anteriormente,
conduz à aplicação da posição 9009.
E a despeito de todo o exposto, a lide deve ser solucionada mediante a aplicação do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 7/2005, que corrobora o código imputado pela
fiscalização e acolhido por esta relatora:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de
fevereiro de 2005, e considerando o que consta no processo no
10168.000174/200536, declara:
Artigo único. As máquinas multifuncionais, que realizam duas ou mais
funções tais como impressão, cópia, transmissão de fac-símile e
escâner, capazes de se conectarem a uma máquina automática para
processamento de dados ou a uma rede, classificam-se na posição
90.09 da Nomenclatura Comum do Mercosul.”
(...) Por oportuno, destaco trecho da Informação no 2005/00058 Coana/Cotac/Dinom,
de 3/2/2005, juntada aos autos do processo administrativo 10168.000174/200536 e que
fundamentou a edição do Ato Declaratório Interpretativo citado (negritos no original):
“2.4 – Muito embora as Interessadas consigam eleger a função de
impressora como a principal função do aparelho, não podemos
classificar conforme esse princípio, tendo em vista que a Nota no 3 da
Seção XVI que permite a classificação de acordo com a função
principal que caracterize o conjunto, abrange tão somente os capítulos
84 e 85, e, por conseguinte, não inclui o capítulo 90, onde se encontram
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

as copiadoras digitais, por classificação da Organização Mundial das
Aduanas (OMA), (item 3 da Nota no 2005/00003).
3. Ressalte-se ainda que, essa decisão da OMA em que o termo
fotocópia não se restringe à projeção de uma imagem sobre uma
superfície fotossensível, e, portanto a posição 90.09 abrange a cópia
digital, está em vigência até 2007, quando será publicado a revisão da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, onde a posição 90.09 bem
como as subposições 9009.1 até 9009.99 serão suprimidas, e então, as
máquinas impressoras, copiadoras e de fax, combinadas ou não,
classificar-se-ão na posição 84.43.
4.
Desta
forma,
a
classificação
das
máquinas
automáticas
multifuncionais no código NCM 9009.21.00 da TEC, aprovada pelo
Decreto (...), com base nas RGI no 1 e no 6 (Texto da Posição 90.09 e
subposição 9009.21), combinada com a RGI 3 c) da TEC, aprovada
pelo Decreto (...), deve ser mantida, tendo em vista o exposto nas
Soluções de
Consulta emitidas pelas SRRF07 e SRRF02, corroborada pelo Acórdão
no 4485, de 31 de maio de 2004, ementa em anexo.
5. Assim, propomos a edição de Ato Declaratório Interpretativo
objetivando a correta classificação das máquinas automáticas digitais
que desempenham mais de uma função na posição NCM 90.09”.
11. Tampouco socorre a contribuinte a menção a normas expedidas pela
CAMEX, mesmo anteriores aos fatos geradores em apreço, senão como reforço
argumentativo, órgão sem competência para classificação fiscal de mercadorias.
12. Por tais razões, correta a conclusão do Ato Declaratório interpretativo. Não
obstante, a alegação da recorrente respeitante à impossibilidade de cumulação das
multas regulamentar e de ofício aparecem de maneira inaugural no recurso voluntário
da contribuinte, tendo se operado, portanto, a preclusão consumativa, nos termos dos
arts. 16 a 18 do Decreto no 70.235/1972.
[...]

No seu recurso especial, postula o Contribuinte seja provido o apelo para
reconhecer como adequada a classificação das impressoras multifuncionais na posição 8471.60
no NCM/SH, pois é inequívoco que a função principal dos equipamentos é a impressão. Além
disso, pede o reconhecimento acerca da impossibilidade técnica de classificação das impressoras
multifuncionais na posição 9009.21.00, pois é característica essencial dos equipamentos a sua
conectividade a máquina automática de processamento de dados e o resultado cópia sequer é
função do equipamento, mas resultado da integração das funções autônomas scanner e
impressão.
Entende-se assistir razão ao Recorrente, devendo ser reformado o acórdão de
recurso voluntário proferido pelo Colegiado a quo.
A impressora multifuncional, caracterizada como o produto que executa pelo
menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capaz de
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

ser conectada a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede, à época
dos fatos geradores ocorridos no presente processo, encontrava adequada classificação fiscal no
código NCM 8471.60 utilizado pelo importador, e tal como adotado pelo Decreto no 5.802/06,
diversamente do definido pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF No 7, de 26/07/2005.
Posteriormente, sobreveio a edição da Resolução no 07/08 do Mercosul, passando a classificar o
produto no código NCM 8443.31, ou seja, afastando em definitivo a classificação no código
NCM 9009.21.00. Nesse sentido, também decidiu o acórdão no 3802-001.002, de relatoria do ex-
conselheiro Régis Xavier Holanda, de cujo voto extrai-se a seguinte passagem da fundamentação
acerca da classificação aplicável antes da criação da NCM no 8443.31, in verbis:
[...]
De acordo com a Regra Geral no 1 para a Interpretação do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (Decreto no 97.409/88),
“para os efeitos legais a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas regras seguintes”.
Semelhante regramento, agora cuidando da classificação em subposições e em
itens e subitens, encontramos na Regra Geral de Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI) no 6 e na Regra Geral Complementar (RGC) no 1.
[...]
Entretanto, caso pareça que a mercadoria possa classificar-se em duas ou mais
posições (superadas as Regras Gerais nos 1 e 2), a classificação deverá efetuar-se na
forma da Regra Geral no 3: pela posição mais específica; pela característica essencial;
ou pela posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de
validamente se tomarem em consideração.
A discussão, portanto, acerca da correta classificação fiscal das multifuncionais
perpassaria a possibilidade de se definir, acaso insuficientes as Regras Gerais nos 1 e
2, a sua posição mais específica ou a que acolha a característica essencial – se a
posição relacionada à função de impressão, ou a relacionada à função de cópia ou
ainda a de transmissão de telecópia (fax).
Nesse contexto, a Receita Federal editou o Ato Declaratório Interpretativo SRF
No. 7, de 26/07/2005, onde expressou seu entendimento de que as máquinas
multifuncionais classificariam-se no código NCM 9009.21.00.
[...]
Entretanto, a meu ver, em que pese a possibilidade de utilização principal do
produto em qualquer de sua funções – a depender das necessidades e desejos do
usuário, é relevante para a adequada classificação fiscal o fato dessas máquinas terem
como característica essencial a sua conectividade a uma máquina automática para
processamento de dados, funcionando como unidades de entrada e/ou saída, o que
atrai, de forma mais adequada, a subposição 8471.60 adotada pelo recorrente.
Ademais, tenho que, a princípio, em termos objetivos, as máquinas
multifuncionais, da forma como se apresentam no presente caso, possuem
normalmente como principal função a de impressão. Com efeito, em geral, é essa a
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

função própria desses equipamentos, sendo as demais funções realizadas de forma
secundária – não por outra razão são comercialmente conhecidas como impressoras
multifuncionais.
Dessa forma, tenho que a classificação fiscal adequada para o produto em
estudo correspondia, à época, à adotada pelo recorrente, ou seja, na subposição
8471.60.
Nessa mesma linha, como bem apontado pela recorrente, na vigência do
referido ADI no 7, o Governo decidiu baixar o Decreto n° 5.802, de 06 de junho de
2006, criando na TIPI os desdobramentos na descrição dos produtos sob a forma de
destaques “Ex” relativos aos seguintes subitens:

Dessa forma, aplicando estes destaques aos códigos em epígrafe, o Governo
acabou por chancelar que as impressoras providas de duas ou mais das seguintes
funções: digitalizar, copiar e emitir facsímile, deveriam se classificar na posição 8471.
[...]

Nesse mesmo sentido, podem ser citadas as conclusões dos laudos técnicos
colacionados aos autos pela Recorrente, que concluem ser possível a identificação de uma
função principal de impressão para as multifuncionais.
No âmbito desta 3a Seção de Julgamento, também podem ser citados outros
julgados em que foi reconhecida como sendo correta a classificação fiscal das impressoras
multifuncionais no código NCM no 8471.60, como nos julgados no 3402-002.851, 3301-002.063,
3201-00.503, 3101-00.253, 3202-001.627, 3802-001.070 e 3201-002.633.
Assim, a função essencial da impressora multifuncional é a impressão de
documentos, mediante acoplagem a um computador ou a uma rede, por aplicação da RGI-1,
combinado com a Nota 3 da Seção XVI, tal produto deve ser classificado na subposição 8471.60,
tal como procedeu o contribuinte.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Redator designado.
A i. Relatora concluiu que a mercadoria deveria ser classificada na subposição
8471.60, tal como procedeu o contribuinte, por entender que a função essencial da impressora
multifuncional seria a impressão de documentos, mediante acoplagem a um computador ou a
uma rede, aplicando a RGI-1, combinado com a Nota 3 da Seção XVI. O colegiado, por maioria
de votos, divergiu de tal entendimento.
É incontroverso que as mercadorias importadas são “multifuncionais”, ou seja,
máquinas com funções de impressora, copiadora, scanner e fax. A divergência ocorreu entre o
entendimento de qual seria a sua função principal (e se ela existe): para a recorrente, seria a
função de impressão de documentos; para a fiscalização, não havia função principal.
Entendo que é inócua a discussão acerca da função principal dos equipamentos
multifuncionais: para alguns usuários, a principal função é a impressão de documentos; para
outros, o scanner; já para outros, a copiadora. Enquanto não foi definido o código específico
(que foi definido pela Resolução no 07/2008 do Mercosul, passando a classificar o produto no
código NCM 8443.31 para fatos futuros à alteração da nomenclatura), aplicava-se o disposto na
RGI-3c, pela posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de
validamente se tomarem em consideração, ou seja, no Código NCM 9009.21.00. Transcrevo o
teor da referida regra:
Regra 3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2b ou por qualquer outra razão, a classificação
deve efetuar-se da forma seguinte:
3a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas.
Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas
uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo
composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos
ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma
descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
3b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3a), classificam-se pela matéria ou artigo que
lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
3c) Nos casos em que as Regras 3a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação,
a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem
numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Transcrevo excerto da decisão de primeira instância, com os fundamentos
reproduzidos na decisão recorrida, que também adoto como minhas razões de decidir:
A posição onde estão compreendidas as impressoras e os “scanner” é a 8471,
que engloba, segundo seu texto, as máquinas automáticas de processamento
de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, e as copiadoras
estão compreendidas na posição 9009, que engloba os aparelhos de fotocópia,
por sistema óptico ou por contato, e aparelhos de termocópia.
Sendo assim, pela aplicação da regra 3, “c”, a posição situada em último
lugar na ordem numérica é a 9009, devendo os produtos serem enquadrados
nesta. No âmbito da referida posição, devem ser compreendidos na
subposição de primeiro nível 9009.2, que engloba os outros aparelhos de
fotocópia.
Finalmente, classificam-se no código 9009.21.00, por serem de sistema óptico
e digital.
Portanto, os produtos devem ser classificados no código 9009.21.00 da NCM.
A impugnante cita em sua peça, ainda, estudo da OMA (WCO, em inglês) e
alteração posterior da nomenclatura, para defender que o posicionamento
correto das “multifuncionais” seria no capítulo 84.
No entanto, a OMA não se manifestou a respeito do enquadramento das
“multifuncionais” na nomenclatura então vigente. O estudo em questão
tratava da possibilidade de alteração da própria nomenclatura, com a criação
de um novo código, o qual albergasse, textualmente, as multifuncionais.
Em face da posterior alteração da NCM, a posição 8443 passou a acolher tais
máquinas.
Isso, entretanto, não altera o procedimento de classificação de mercadorias na
nomenclatura anterior, que deve observar os textos das posições e as regras de
interpretação
do
Sistema
Harmonizado.
Tal
procedimento,
viu-se
anteriormente, conduz à aplicação da posição 9009.

Aplica-se, ao presente caso, o disposto no Ato Declaratório Interpretativo SRF no
7/2005, que corrobora o código imputado pela fiscalização e acolhido por este colegiado:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.004181/2007-48

da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro
de
2005,
e considerando o que consta no processo no
10168.000174/200536, declara:
Artigo único. As máquinas multifuncionais, que realizam duas ou mais
funções tais como impressão, cópia, transmissão de facsimile e escâner,
capazes de se conectarem a uma máquina automática para
processamento de dados ou a uma rede, classificam-se na posição 90.09
da Nomenclatura Comum do Mercosul.”

Em face das razões e fundamentos acima expostos, o colegiado negou provimento
ao recurso especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital